Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730410-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: FABRICIO PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: ANGELO BADU RABELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABRÍCIO PEREIRA DE SOUSA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.340/2006 (ação penal n. 2020.01.1.006917-5). O impetrante (Dr. Angelo Badu Rabelo) afirmou que o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde o dia 9-julho-2020, recolhido no CDP/DF, em razão da autoridade judiciária da audiência de custódia ter procedido à conversão da prisão em flagrante em preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando, ainda, que o paciente não apresentou qualquer documento de identificação no momento de sua prisão, gerando dúvidas quanto a sua qualificação civil. Elucidou que, posteriormente, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva, momento em que foram apresentadas as folhas de antecedentes penais do paciente da comarca de Formosa/GO e do Distrito Federal, bem como o único documento de identificação que o paciente possui, que é sua Carteira de Trabalho, pois os demais foram extraviados. Entretanto, a autoridade judiciária manteve a prisão, sob o fundamento de terem restadas inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão e, ainda, porque o paciente residiria em outra unidade federativa e não teria apresentado a folha antecedentes criminais relativa ao seu local de moradia. Argumentou a Defesa que a autoridade judiciária laborou em equívoco, pois foi apresentada a certidão de antecedentes criminais da comarca em que o paciente reside, além da folha de antecedentes do Distrito Federal. Acrescentou que o paciente é portador de asma brônquica, CID-10 (J459), fazendo uso contínuo de medicação Salbutamol, conforme relatório médico juntado. Consignou que, no CDP, o paciente sofreu quatro desmaios por parada respiratória, sendo socorrido pelos próprios internos e, posteriormente, conduzido à enfermaria, sendo-lhe ministrado tão somente ansiolítico (calmante). Assim, asseverou que o paciente está recolhido há mais trinta dias, sem ostentar periculosidade concreta, mormente porque é primário, nunca tendo tido passagem nem sido processado ou julgado em qualquer instância, com reputação ilibada, sendo trabalhador (trabalha como instalador de sistema de segurança, residencial e comercial), responsável pela mantença da esposa e filhos e com residência fixa. Salientou que, embora as condições pessoais favoráveis, por si sós, não ensejem a soltura, devem de ser consideradas sua primariedade, sua condição de portador de doença crônica e sua maior vulnerabilidade ao vírus COVID-19, retido em ambiente carcerário. Afirmou que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não oferece risco à sociedade, tampouco irá ocultar provas ou fugir, tendo sido aliciado por terceiro (estranho) e, por motivo de dificuldade financeira, aceitou fazer o transporte das drogas apreendidas, não representando efetivo perigo para a sociedade, para a instrução processual ou para a aplicação da lei penal. Acostou cópia da primeira página da CTPS do paciente (ID 1873369), cópia de inscrição e situação cadastral, CNPJ, de empresário individual, em nome do paciente (ID 18766370), receituário médico (ID 18766372), conta de água em nome de terceiro (ID 18766373), certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil do DF, nada constando (ID 18766374), atestado de antecedentes do Estado do Goiás, nada constando (ID 18766375), certidão de ações penais e execuções penais do Tribunal de Justiça do Goiás, de todas as comarcas, nada constando (ID 18766376), certidão de ações penais e execuções penais do Tribunal de Justiça do Goiás, da comarca de Formosa, nada constando (ID 18766377). Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito e, na data de 10-julho-2020, em audiência de custódia, atendendo à manifestação do Ministério Público, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva, notadamente em razão da natureza e da expressiva quantidade de entorpecentes, bem como por ter sido praticado envolvendo mais de um Estado da Federação, evidenciando periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Acrescentou haver indícios de estar o paciente envolvido com intenso tráfico de drogas. Citam-se trechos pertinentes da decisão (ID 18766380): Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do autuado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado envolvendo mais de um Estado da Federação, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE FABRICIO PEREIRA DE SOUSA (...). (grifos nossos) Em 21-julho-2020, a eminente autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão, asseverando que os requisitos da prisão preventiva foram devidamente analisados pela Juíza da audiência de custódia, não lhe cumprindo reavaliar a decisão da magistrada da mesma instância, se inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prisão, especialmente por possuir o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia. Acrescentou, por fim, que o paciente reside em outra comarca e não apresentou FAP atualizada do local de moradia. Confiram-se (ID 18766379): FABRÍCIO PEREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, pleiteia a revogação de sua prisão preventiva (ID. 67547655). Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, porquanto é primário de bons antecedentes, tem residência fixa, emprego lícito e não há indícios de que colocará em risco a ordem pública ou a persecução criminal e aplicação da lei penal, caso responda em liberdade que, ademais, é permitida nestes casos. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito, nos termos da cota de ID. 68095501. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pela MM. Juíza que realizou a audiência de custódia do requerente. (...) Logo, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: (...) Por outro lado, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, verifico que não há qualquer informação indicando que o requerente faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Por fim, o requerente reside em outra unidade da federal e não trouxe a FAP esclarecida relativa ao local de moradia. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de FABRÍCIO PEREIRA DE SOUSA. Intimem-se. Preclusa a decisão, extraia-se cópia desta para os autos principais e arquive-se o presente feito. Em 17-agosto-2020, eminente autoridade judiciária indeferiu, novamente, o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a fundamentação tecida pela autoridade judiciária que realizou a conversão em audiência de custódia, bem como refutando o argumento de necessidade da liberdade provisória em razão da situação de saúde do paciente e riscos ao contágio pelo COVID-19. Confira-se (ID 18766378): FABRÍCIO PEREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, reitera o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, porquanto é primário de bons antecedentes, tem residência fixa, emprego lícito e não há indícios de que colocará em risco a ordem pública ou a persecução criminal e aplicação da lei penal, caso responda em liberdade que, ademais, é permitida nestes casos. Subsidiariamente, requereu o benefício da prisão domiciliar nos termos do Recomendação n. 62 do CNJ, sob a alegação de ser asmático e fazer parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito, nos termos da cota de ID. 69930432. É o relatório. Decido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pela MM. Juíza que realizou a audiência de custódia do requerente. Além disso, a situação prisional do requerente foi apreciada por este Juízo no dia 21/07/2020 (ID. 68171005), que fica mantida, pelos próprios fundamentos, uma vez que não há nada novo que possa ensejar sua modificação. Por outro lado, em relação ao pedido subsidiário e em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, a Defesa informa que o requerente integra grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus, uma vez que é portador de doença respiratória - asma -, conforme relatório médico apresentado. Sobre o tema, cabe destacar que o sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Nesse sentido a unânime jurisprudência do nosso e. TJDFT, a exemplo do seguinte julgado: (...) Cabe destacar, ainda, que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, no parecer CRM/DF n.o 09/2020, concluiu que: “Os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida profilática mais adequada à saúde dos presos.” O relatório médico de 28/11/2019 trazido indica que o requerente tem “Asma Brônquica CID 10:J459”, fazendo uso de contínuo de “salbutamol aerossol”, conforme ID. 69749183. Entretanto, não há qualquer informação recente sobre sua saúde ou a gravidade de sua doença respiratória. Em pedido semelhante, o STJ decidiu pela manutenção da prisão, conforme seguinte julga: o (...) Além disso, em consulta ao SIAPENWEB, verifico que ele vem recebendo atendimento médico adequado, tendo passado pela equipe de saúde nos dias 17, 23, 27 e 29 de julho de 2020, não reportando qualquer queixa ou sintomas, conforme relatórios anexos. Por fim, há que se destacar que a situação fática e processual no caso concreto impede a concessão de liberdade provisória ou da prisão domiciliar para o réu. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de FABRÍCIO PEREIRA DE SOUSA. Intimem-se. Preclusa a decisão, extraia-se cópia desta para os autos principais e arquive-se o presente feito. Pois bem. Extrai-se da versão dos policiais, constante da Comunicação de Ocorrência Policial n. 4.183/2020-0-30a DP, que o paciente, conduzindo veículo automotor, passou pela blitz em alta velocidade, quase atropelando os cones de sinalização, o que alarmou a equipe. Abordado, o paciente não possuía sua CNH nem os documentos do veículo, e aparentava estar muito nervoso. Em revista pessoal, nada encontraram. Entretanto, no porta malas do automóvel, encontraram 24 tabletes prensados com substância pardo-esverdeada aparentando ser maconha e exalando forte odor característico, um saco plástico transparente com compridos, provavelmente ecstasy ou MDMA, além de outro saco embrulhado com uma substância esbranquiçada, possivelmente cocaína. O paciente não portava documentos pessoais, mas tinha uma carteira com R$ 490,00, e disse que retirou a droga em Paracatu/MG, de uma pessoa que se apresentou como Alfredo, e que iria deixá-las em um determinado posto de combustível em Formosa/GO, sendo que receberia uma ligação, entre as 23h e 24h, de uma pessoa que iria buscar os entorpecentes, e receberia R$ 2.500,00 pelo transporte (ID 18766381). Na versão do paciente, consta que ele possui 5 filhos, sendo 4 menores de idade, e todos residem com ele. Afirmou que foi contatado por uma pessoa, que identificou como Alfredo, interessado em um orçamento de manutenção de câmera, cerca elétrica e alarme, solicitando que fosse até Paracatu/MG, tendo anuído em ir, pelo pagamento de R$ 1,20 por Km, para o deslocamento. Lá chegando, Alfredo disse que iria querer seus serviços em outra data e lhe perguntou que gostaria de ganhar um dinheiro extra para deixar um carregamento de drogas em Formosa/GO. Disse que ficou com receio, mas foi convencido por Alfredo, que lhe ofereceu R$ 2.500,00 e lhe deu uma porção de cocaína para consumir no caminho. Ajustado o transporte, Alfredo apagou de seu celular as mensagens trocadas pelos dois. Disse que estava em um automóvel que alugou para ir até Paracatu/MG, pois tem um carro velho e evita andar em estradas com ele (ID 18766381). Destarte, não se extrai, neste exame sumário, flagrante constrangimento ilegal na decisão que, diante da natureza e da expressiva quantidade de droga apreendidas com o paciente, o qual estava sem documentos de identificação e com um veículo de terceiro (disse tê-lo alugado, mas também estava sem a documentação), determinou a constrição cautelar. Por sua vez, no que diz respeito à pandemia da COVID-19, cumpre esclarecer que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal. No entanto, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Acrescente-se que não é caso de concessão da ordem de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Em relação à situação de saúde do paciente, ao que se depreende, está sendo devidamente atendido no estabelecimento prisional. Nesse contexto, da análise dos autos, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator